Tribunal: STF
Processo: HC 237191
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho (Referente à petição nº 3264/2024):



1. Trata-se de pedido de reconsideração da deliberação mediante a qual deixei consignada a ausência dos requisitos autorizadores da atuação, em regime de plantão, desta Presidência.



2. Inconformada, a parte requerente reitera os argumentos lançados na petição inicial, ressaltando que:



    (i) Em primeiro lugar, “no momento de digitação, ocorreu um erro material (...), sendo que o presente remédio constitucional não é para TRANCAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL, E SIM para concessão de liminar tendo em vista constrangimento ilegal da prisão em forma de oficio HAJA VISTA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO ILEGALMENTE, POR UMA DECISÃO TOTALMENTE IRREGULAR, NOS TERMOS EXPOSTOS NA INICIAL DO HABEAS CORPUS”;



    (ii) Em segundo lugar, “o paciente está preso ilegalmente, sendo constrangido na prisão por uma situação ou um crime que sequer cometeu”. De modo que trata-se de “UM CASO DE EXTREMA URGENCIA”.



3. Decido.



4. Sem desmerecer os argumentos desenvolvidos no presente pedido de reconsideração, não encontro nas peças que instruem o feito razão que justifique a modificação do ato impugnado, notadamente se se considerar que o paciente “possui condenações (anteriores) por roubo, tráfico, associação para o tráfico de drogas”. Ademais, tal como assentou o Juízo de origem, o acionante “cumpre execução penal na comarca de São Luis/MA, cumprindo prisão domiciliar por motivo de saúde. O custodiado não possuía autorização para ausentar-se da comarca de São Luis, no entanto, descumpriu as obrigações imposta na concessão do benefício”.



5. Por fim, pontuo que a parte impetrante não trouxe aos autos argumentos novos que justifiquem a pronta atuação desta Presidência, em regime de plantão, limitando-se a renovar as alegações deduzidas na petição inicial desta impetração. Fato que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



6. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



7. Encaminhem-se os autos ao eminente relator. 



Publique-se.



          Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente